Tribunal: TJDFT
Processo: 0753649-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753649-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO AGRAVADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor FRANCISCO NUNES DOURADO NETO em face da decisão ID 218137812 (origem) que, nos autos da ação declaratória de insolvência civil ajuizada em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do liquidante e dos integrantes do conselho fiscal. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 67390281). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, em 25/03/2025, que extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID 230329300 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora